Tribunal: TJSP
Processo: 2021880-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de Guarulhos - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam', bem como de não configuração dos fatos geradores, eis que se trata de bem imóvel invadido - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de Guarulhos - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam', bem como de não configuração dos fatos geradores, eis que se trata de bem imóvel invadido - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.